Tribunal: TJSP
Processo: 2235314-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação que busca anular lançamento de débito fiscal em razão do não recolhimento de ICMS – Necessidade de perícia contábil – Fixação de honorários periciais em R$ 12.000,00 – Pretensão à redução do valor homologado – Impossibilidade - Valor justificado e razoável - Adequação aos critérios fixados no regulamento do Ibape/SP – Decisão a quo mantida. Recurso desprovido.